Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1040072-66.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA SILVANA DA SILVA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
DESCONTOS INDEVIDOS SOB AS RUBRICAS DE "MORA CRED PESS" e “PARC CRED” – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 485, V, do CPC/15 – COISA JULGADA
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 -
“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

2 - O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

3 - São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

4 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARIA SILVANA DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 310404351, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 310075374, proferido no Recurso de Embargos de Declaração constante do ID no 301716890 relativos ao Agravo Interno em
Recurso de Apelação no. 1040072-66.2024.8.11.0041.

Em suma, de forma genérica sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não analisou e forma adequada: a) a distinção da natureza jurídica entre o pedido de devolução simples (reparatória) e o de devolução em dobro (sancionatória); b) o argumento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança alegações e defesas, mas não um pedido autônomo com causa de pedir própria, e c) a ausência de engano justificável como elemento fático e jurídico essencial para o pedido de devolução em dobro, que jamais foi objeto de análise na ação anterior.

No mais, prequestiona dispositivos legais para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, notadamente os arts. 337, §2o, 489, §1o, IV, 502, 508 e 1.022 do CPC/15, além do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e,
ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID no 320578860 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025